Tribunal: STF
Processo: RE 447421
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar. Indenização de representação. Extensão aos inativos. Pensão por morte. Natureza jurídica da vantagem. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base nas Leis cearenses nºs 11.167/86 e 11.792/91, que o genitor das ora agravadas, militar aposentado à data de seu óbito, teria direito à percepção de proventos de aposentadoria contendo a vantagem denominada “indenização de representação”, motivo pelo qual a referida parcela remuneratória deveria ser incluída na pensão por morte devida às beneficiárias.



    2. Aferir a possibilidade de extensão ou não da referida vantagem aos inativos demandaria a análise da legislação local, fim a que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.